Tribunal: TJSP
Processo: 2136927-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil - Mandado de Segurança – Magistrado que indefere a liminar que visava o afastamento do cargo sem remuneração para tratar de interesse particular – Agravo interposto pela impetrante contra esta decisão – Agravo Prejudicado - Informação incidental de que o Mandado de Segurança fora julgado pelo Magistrado "a quo" e denegada a segurança – Matéria

Ementa:

Agravo de Instrumento – Processual Civil - Mandado de Segurança – Magistrado que indefere a liminar que visava o afastamento do cargo sem remuneração para tratar de interesse particular – Agravo interposto pela impetrante contra esta decisão – Agravo Prejudicado - Informação incidental de que o Mandado de Segurança fora julgado pelo Magistrado "a quo" e denegada a segurança – Matéria objeto do agravo que restou superada em razão da sentença prolatada - Recurso que perdeu sua utilidade prática, não mais se podendo questionar da conveniência da alteração do ato judicial combatido - Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136927-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é agravante DANIELA DE
MORAES DÉO, são agravados JAIR CESAR NATTES (PREFEITO) e MUNICÍPIO DE
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136927-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.318
2
Voto no 35.318
Agravo de Instrumento no 2136927-41.2020.8.26.0000
Agravante: Daniela de Moraes Déo
Agravados: Município de Cardoso e Prefeito do Município de Cardoso
Comarca: Cardoso
MM. Magistrada a quo: Helen Komatsu
Agravo de Instrumento
Processual Civil - Mandado de
Segurança Magistrado que indefere a liminar que visava o
afastamento do cargo sem remuneração para tratar de interesse
particular Agravo interposto pela impetrante contra esta decisão
Agravo Prejudicado - Informação incidental de que o Mandado
de Segurança fora julgado pelo Magistrado “a quo” e denegada a
segurança Matéria objeto do agravo que restou superada em
razão da sentença prolatada - Recurso que perdeu sua utilidade
prática, não mais se podendo questionar da conveniência da
alteração do ato judicial combatido - Agravo prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela de
Moraes Déo contra r. decisão da MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Cardoso, nos autos de Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato
do Prefeito do Município de Cardoso e Prefeitura Municipal de Cardoso, que
indeferiu a liminar pleiteada a concessão de licença para tratar de interesse
particular, sem vencimento ou remuneração, pelo período de dois anos.
Pretende a impetrante-agravante, por meio de razões de fls. 01/17,
a reforma da r. decisão recorrida no sentido de ser concedido efeito ativo ao
recurso e deferida a liminar pleiteada.
Pedido acompanhado de documentos de fls. 18/67.
Deferido o efeito ativo requerido, fls. 70/72.
Informação do MM. Juízo a quo (fl. 75).
É o relatório.
2. Está prejudicado o agravo.
Isto porque, através de informação do MM. Juízo a quo e em
consulta através do sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que já
fora prolatada r. Sentença no Mandado de Segurança em que vertido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136927-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.318
3
presente agravo de instrumento, sendo denegada a segurança (Processo no
1000608-87.2020.8.26.0128), em 03.07.2020.
À evidência, portanto, o presente recurso de agravo perdeu sua
utilidade prática porquanto, agora, o feito já está sentenciado não havendo
mais porque se pretender a alteração da r. decisão combatida, ante a perda de
objeto.
E, por oportuno, confira-se:
TUTELA JURISDICIONAL ANTECIPADA - Matéria suplantada pela
prolação da sentença definitiva de mérito - Recurso prejudicado.
(TJSP, Agravo de Instrumento n.o 006.147-5 - São Paulo - 8a Câmara
de Direito Público - Relator: Raphael Salvador - 03.04.96 - V.U.).
RECURSO
Agravo de instrumento
Inconformismo ante o
indeferimento de liminar em mandado de segurança Advento de
sentença denegatória da segurança
Perda de objeto

Ocorrência Recurso prejudicado. (TJSP, Agravo de Instrumento n.
535.365-5/0-00 Guarujá Câmara Especial do Meio Ambiente
Relator: Samuel Júnior 21.09.2006 V.U. Voto n. 12.746).
MEDIDA CAUTELAR - Inominada - Concessão de liminar para
reconduzir ao cargo o Prefeito, afastado por ato da Câmara
Municipal - Interposição de agravo de instrumento - Sentença de
mérito, todavia, proferida nos autos principais, com o julgamento de
procedência, que confirmou a liminar - Agravo que restou sem
objeto, diante do caráter de transitoriedade do ato impugnado e do
interregno temporal decorrido - Eventual irresignação que deve ser
deduzida pelas vias adequadas, em face do novo provimento
judicial - Recurso prejudicado. (TJSP, Agravo de Instrumento n.
353.792-5/1 - Bauru - 9a Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo
Lewandowski - 05.05.04 - V.U.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública - Liminar -
Revogação - Sustação do andamento de obra pública - Perda do
objeto do recurso - Exaramento da sentença de mérito - Recurso
prejudicado. (TJSP, Relator: Silveira Netto - Apelação Cível n.o
196.499-1 - Lucélia - 26.05.94).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso interposto tendo em vista o
indeferimento da liminar e outras providências preliminares -
Posterior
prolação
da
sentença,
julgando
improcedente
a
demanda - Perda do interesse e do objeto, pela inviabilidade de
decorrer do julgamento qualquer efeito prático - Recurso
prejudicado. (TJSP, Agravo de Instrumento n.o 12.159-5 - Santos - 3a
Câmara de Direito Público - Relator: Viseu Júnior - 08.04.97 - V.U.).
Desse modo, não há mais como se pretender a revogação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136927-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.318
4
decisão interlocutória recorrida haja vista o julgamento de mérito ocorrido na
sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo de
instrumento.
Sidney Romano dos Reis
Relator